Tribunal: TJDFT
Processo: 0719127-44.2024.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA DO ART. 1.026, §2o, DO CPC. CABÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA BAIXO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO No 1.076.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo requerido contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial; condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 305,19); assim como aplicou a ambas as partes multa de 1% sobre o valor atualizado da causa em razão da oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, nos termos do art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a aplicação da multa por oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, com base no art. 1.026, §2o, do CPC; e (ii) estabelecer se a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais pode ocorrer por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, diante do valor irrisório da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A multa do art. 1.026, §2o, do CPC é cabível quando os embargos de declaração são utilizados com finalidade de rediscutir o mérito da decisão, sem apontar obscuridade, contradição ou omissão, caracterizando abuso do direito de recorrer e afronta aos princípios da celeridade e da razoável duração do processo (CF, art. 5o, LXXVIII).
4. No caso concreto, os embargos opostos visaram apenas rediscutir matéria já decidida, sem indicar qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC, evidenciando seu caráter manifestamente protelatório.
5. A jurisprudência da Corte local confirma a legitimidade da multa em hipóteses análogas, quando configurado o intuito procrastinatório.
6. Nos termos do art. 85, §8o, do CPC, a fixação por equidade é medida excepcional, sendo admitida quando o proveito econômico é inestimável, irrisório ou o valor da causa é muito baixo, devendo o magistrado observar os critérios do §2o (Tema Repetitivo no 1.076).
7. Fixados os honorários em 10% sobre o valor da causa (R$ 305,19), o montante resultante seria ínfimo, incompatível com a justa remuneração do patrono da parte vencedora. 7.1. Assim, o arbitramento equitativo é medida adequada e proporcional, devendo o valor dos honorários ser compatível com as características da demanda, o trabalho desenvolvido pelo patrono e a jurisprudência dominante nesta Corte, atendendo aos critérios de equidade, proporcionalidade e razoabilidade.
8. A Tabela da OAB possui caráter meramente orientador e não vinculativo, podendo servir como referência, sem obrigatoriedade de observância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.
Tese de julgamento:
1. É legítima a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, quando os embargos de declaração são manifestamente protelatórios e não apontam vícios do art. 1.022.
2. A fixação dos honorários advocatícios por equidade é admitida quando o valor da causa é muito baixo ou o proveito econômico é irrisório, devendo observar-se os critérios do art. 85, §2o, do CPC.
3. A Tabela da OAB tem caráter orientador, não vinculativo, servindo apenas como parâmetro auxiliar para o arbitramento equitativo da verba honorária.